Tribunal: TJMT
Processo: 1006902-03.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006902-03.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CLAUDIO PULCINO - CPF: 821.651.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIADINA AMORIM DA CUNHA - CPF: 832.191.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AMORIM PULCINO - CPF: 040.721.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA SOARES BARBOSA - CPF: 007.906.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PULCINO - CPF: 810.767.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO - CPF: 022.929.071-00 (RECORRENTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006902-03.2022.8.11.0000

RECORRENTE: HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – INOCORRÊNCIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
(STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013).

É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006902-03.2022.8.11.0000

RECORRENTE: HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Hugo Fernando de Assis Custódio contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Penal n. 1007690-56.2020.8.11.0042, declinou a competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fundamento na Resolução n. 11/2017/TP.

O recorrente aduz que a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno desta Corte, é ilegal e inconstitucional, por violar o princípio do juiz natural.

Sustenta que a referida resolução
“não prevalece sobre a legislação federal aprovada pelo Congresso Nacional, qual seja, o Código de Processo Penal, muito menos sobre a Constituição Federal”
, estando em desacordo com o disposto nos artigos 70 e 83 do Código de Processo Penal, notadamente porque o juízo da comarca de Cáceres, além de ser o competente pelo critério territorial, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá.

Assevera ainda que
“este Tribunal já firmou entendimento acerca da relatividade da competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os delitos de organização criminosa em todo o território do Estado de Mato Grosso, uma vez que não se trata de competência absoluta, mas sim relativa em virtude da especialização da vara por alteração da competência territorial em virtude da natureza da infração (matéria)”.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“reconhecer a incompetência da 7ª Vara Criminal Especializada da Capital, face a inconstitucionalidade do art. 1º, da Resolução 11/2017 TP, que fixou a competência daquele Juízo, para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, violando dessa forma os artigos 22, I, 24, § 3º e art. 5º, LV, todos da Constituição Federal”
ou, subsidiariamente, que
“seja reconhecida a natureza relativa da competência fixada no artigo 1º, da Resolução 11/2017-TP, com a consequente prorrogação e fixação da competência perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006902-03.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, e § 3º, da Lei n. 12.850/2013, c/c o art. 1º,
caput
, e § 1º, I e II, e § 2º, II, da Lei n. 9.613/1998, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, todos na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em decisão proferida em 29-1-2020, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou da competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fundamento na Resolução n. 11/2017/TP, ao argumento de que ela
“possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado”
(id. n. 124474345).

Irresignado, o recorrente alega que a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é incompetente para julgar crime de organização criminosa, previsto na Lei n. 12.850/2013, praticados no interior do Estado, e tem como fundamento principal, a ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno deste Sodalício.

A questão debatida neste recurso já foi enfrentada em outras oportunidades neste Sodalício, prevalecendo o entendimento de que cabe à 7ª Vara Criminal da Capital julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”.

Ao julgar o HC nº 1010302-30.2019.811.0000, a 2ª Câmara Criminal, sob a Relatoria do Des. RUI RAMOS RIBEIRO, assim se pronunciou:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL
– OPERAÇÃO
MANTUS
– COMPETÊNCIA PARA OUTRA CÂMARA CRIMINAL – NORMA INTERNA – PORTARIA N. 877/2019-PRES – MODIFICAÇÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO APÓS A PERMUTA – PREVENÇÃO DO RELATOR E NÃO DO COLEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO SUCESSIVA
– ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP - 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL COM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS PERPETRADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA - JULGADO DO STJ
– CRIME OCORRIDOS EM CUIABÁ – COMPETÊNCIA DA 7º VARA CRIMINAL – REJEIÇÃO – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCA DE FUNDADA SUSPEITA QUANTO Á AUTORIA – INDÍCIOS FRÁGEIS – INSUFICIÊNCIA – PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO EVIDENCIADA NO
DECISUM
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – RETORNO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO EM QUE SE ENCONTRAVA O BENEFICIÁRIO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Se inclusive o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que a distribuição de
habeas corpus
torna prevento o Relator e, não a Câmara e, bem, assim, como se o Relator alterar composição do órgão fracionário, por permuta entre membros, far-se-á redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria e, portanto, descabida a pretensão de se fixar a competência para o
writ
ao colegiado anterior.

“A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).
Ademais, os crimes, supostamente, imputados ao paciente ocorreram na comarca de Cuiabá.

Não havendo indícios suficientes de que o beneficiário de qualquer forma tenha concorrido para as infrações penais, exclusivamente no âmbito da decisão interlocutória e, já que proibida a inovação e complementação de fundamentos em Segunda Instância (STJ - HC 494.231/PE), é ilegítima e, portanto, ilegal a prisão cautelar infligida com apoio no artigo 312 da Lei Instrumental Penal. [Julgado em 02/10/2019, à unanimidade].

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte, ao julgar
conflito de competência
entre o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis e o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital também reconheceu a competência deste último, em julgado assim ementado,
verbis
:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 –
JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA
– ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE. “[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT) [N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019].

E, como bem ressaltou o Des. PEDRO SAKAMOTO no julgamento da Apelação n. 1639-90.2013.811.0042,
“a matéria concernente à competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Capital já foi amplamente analisada por este Tribunal de Justiça, firmando-se o entendimento de que referido juízo especializado tem atribuições para o exame de tal ordem de delitos”
.

Além do precedente da Corte Cidadã, mencionado nos arestos acima transcritos, existem outros no mesmo sentido, inclusive do Supremo Tribunal Federal:

[...] Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois
embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
. [...] (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014).

[...] II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III –
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV – Ordem denegada (HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013).

[...] 5. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais
. 6. A leitura interpretativa do disposto nos arts. 96, I, a e d, II, d, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. 7. Habeas corpus denegado" (HC 91024, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe 22/08/2008).

Assim, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem, não há se falar em inconstitucionalidade da Resolução n. 11/2017-TP, e muito menos em prorrogação e fixação da competência perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, a qual declinou a sua competência para a Vara Especializada, em Cuiabá.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022